Tribunal: TJSP
Processo: 1020513-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Transporte aéreo. Cancelamento de voo e reacomodação em outro, apenas no dia seguinte. Considerável atraso na chegada ao destino. Não demonstrada a prestação de assistência aos passageiros. Apelo dos autores restrito à quantificação da verba indenizatória. Consideração das peculiaridades do caso concreto e observância dos critérios de

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Transporte aéreo. Cancelamento de voo e reacomodação em outro, apenas no dia seguinte. Considerável atraso na chegada ao destino. Não demonstrada a prestação de assistência aos passageiros. Apelo dos autores restrito à quantificação da verba indenizatória. Consideração das peculiaridades do caso concreto e observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Majoração da verba indenizatória cabível. Reforma da r. sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020513-65.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCA GABRIELLA BRITO TAVARES e GERMANO HOLANDA SOARES,
é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que declara., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.786
Apelação Cível No: 1020513-65.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelantes: Francisca Gabriella Brito Tavares e Germano Holanda Soares
Apelado: TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
Ação indenizatória por danos morais. Prestação
de serviços. Transporte aéreo. Cancelamento de
voo e reacomodação em outro, apenas no dia
seguinte. Considerável atraso na chegada ao
destino.
Não
demonstrada
a
prestação
de
assistência aos passageiros. Apelo dos autores
restrito à quantificação da verba indenizatória.
Consideração
das
peculiaridades
do
caso
concreto e observância dos critérios de prudência
e razoabilidade. Aplicação da Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor. Majoração da verba
indenizatória cabível. Reforma da r. sentença.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
214/221, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais aos
autores, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada,
totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática deste Tribunal, a partir da sentença
(Súmula no 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês, desde a
partir da data do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). Em razão
da parcial sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
da parte autora, fixados em R$ 1.500,00, ao passo que a parte
autora arcará com honorários advocatícios da parte ré, arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 10% da diferença entre o valor pleiteado a título de indenização
por danos morais e o valor da efetiva condenação.
Recorrem os autores (fls. 249/259)
Sustentam, em breve síntese, que a apelada não
esclareceu,
especificamente,
os
eventos
ocorridos,
apenas
justificando que o cancelamento do voo se deu por problemas
técnicos na aeronave, o que não explica o elevado atraso de 23
horas em sua viagem; cumpre à companhia aérea cumprir com os
prazos estabelecidos para a prestação do serviço contratado e atuar
com qualidade e presteza durante todo o processo de transporte;
sem assim proceder, deve reparar o dano que causar ao passageiro
através de indenização justa, como manda a lei e a jurisprudência.
Nesses termos, a r. sentença não foi razoável na quantificação da
verba indenizatória, deixando de sopesar a real duração do atraso,
a falta de alternativas aos autores em relação à acomodação
durante a espera, a não prestação de informações claras e precisas
quantos aos motivos do atraso e cancelamento do voo; que não
houve a prestação de assistência material, deixando, a apelada, de
cumprir com os termos da Resolução no 400, da ANAC. Pretendem
a reforma da r. decisão combatida, a fim de que seja majorada a
verba indenizatória e que se imponha à ré arcar com a totalidade
dos ônus sucumbenciais.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Manifestação da ré em contrarrazões às fls.
264/288.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais,
interposta pelos autores em face da companhia ré, da qual
adquiriram passagens para transporte aéreo partindo de Fortaleza/CE para Porto/Portugal, com conexão e
Lisboa/Portugal, com partida prevista para o dia 29/07/2019 às
22:10h.
Deram conta de que, após efetuarem o check in e
aguardar longo tempo para o embarque, foram informados que o
voo estava atrasado em razão de problemas operacionais, causando
a perda do voo de conexão e um atraso de 23 horas para chegada
ao destino final.
Argumentam que, em sua peça de defesa, a
apelada não esclarece especificamente os eventos ocorridos, apenas
justificando o cancelamento do voo em função de problemas
técnicos na aeronave, o que não explica um elevado atraso de 23
horas em sua viagem.
A d. juíza originária entendeu pela procedência
parcial da demanda, fixando a compensação por danos morais em
R$ 4.000,00 (R$ 2.000,00 para cada autor), valor inferior ao
pleiteado na exordial, R$ 13.000,00 (no total), razão do presente
inconformismo, exclusivo dos autores.
Pois bem.
O reclamo merece acolhida.
Não se pode negar que os eventos descritos
tenham causado considerável transtorno aos apelantes, sendo
incontroverso que houve mesmo o cancelamento do voo reservado
e reacomodação apenas em voo diverso, no dia seguinte, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultou em atraso na chegada ao destino de quase 23 horas.
A empresa aérea não demonstrou ter tomado
satisfatórias providências no sentido de solucionar a questão de
forma mais conveniente ou de que tenha oferecido qualquer
assistência material.
É óbvio que todo o consumidor, notadamente ao
contratar uma viagem aérea, aguarda e espera eficiência da
transportadora; certamente não deseja realizar a viagem por via
terrestre, ainda que apenas um trecho dela.
Neste passo, a inadequação do serviço prestado
pela fornecedora, os transtornos causados, além de frustração das
legítimas expectativas do consumidor, autorizam a indenização por
dano moral. Não se trata de simples aborrecimento ou capricho.
Evidente, in casu, a falha na prestação de serviço
pela empresa aérea, e indiscutível que o episódio narrado resultou
transtorno passível de recomposição pela via indenizatória. A
responsabilidade que decorre dos fatos é objetiva e deriva do risco
da atividade desempenhada pela ré.
O
fato
não
poderia
ser
considerado
mero
transtorno ou dissabor incapaz de gerar danos morais, ao
contrário, a jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a
denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor que na
lição de Marcos Dessaune se configura, “quando o consumidor, diante
de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e
desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele
preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um
custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (Desvio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Produtivo do Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de
seus problemas junto ao fornecedor, com prejuízo de suas
atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório atendimento
à sua demanda de consumo. Precedentes desta Egrégia Corte e do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
Disso decorre a responsabilidade da ré pelos
fatos, legitimando a pretensão dos autores relativa à justa
compensação de ordem moral.
Ademais, destaque-se:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade
ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se,
em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública,
no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste
psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef Said
Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
No tocante à quantificação do dano moral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta
o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa,
Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
“DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
Fixação
do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, tendo em vista as peculiaridades do
caso em concreto, o porte e a conduta da ré e, em especial o longo
atraso e a falta de assistência material devida, ainda, além dos
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo,
consolador e educativo, sem configurar enriquecimento sem causa
(art. 884, do CC) e de forma adequada à extensão do dano (art. 944,
do CC), o valor da verba indenizatória cabe ser majorado, inclusive
considerando que a quantia pretendida pelos autores se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoável e consentânea com os parâmetros usualmente adotados
por esta C. Câmara.
Por fim, também lhes atende razão quanto à
distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, que merece reparo.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para reformar a r. sentença combatida, majorando a verba
indenizatória por danos morais para R$ 13.000,00 (treze mil reais) e
impor à ré que arque com a integralidade dos ônus sucumbenciais,
inclusive honorários advocatícios dos patronos dos autores, que
arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47454 M
Apelação Cível no 1020513-65.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Francisca Gabriella Brito Tavares e Germano Holanda Soares
Apelado: TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei
divergir
do
Douta
Maioria,
por
entender que a indenização fixada se mostra suficiente
para reparar os danos descritos na inicial, devendo ser
mantida a r. sentença como proferida.
Inicialmente, cabe esclarecer, que restou
caracterizada a falha na prestação de serviço da empresa
aérea, ensejando a fixação de danos morais.
No
entanto,
em
relação
ao
valor
da
indenização, entendo que deve ser mantido, pois suficiente
para reparar os danos descritos e inibir novas falhas como
a mencionada nos autos.
Apesar de todo o transtorno existente em
razão do atraso de 23 horas na chegada ao destino final,
não houve demonstração de qualquer outro prejuízo na vida
dos autores que autorize a majoração do valor fixado.
Na determinação do valor da indenização
deve ser levado em conta a condição econômica das partes,
a proporção e gravidade dos danos, bem como a intensidade
de culpa do ofensor, sendo que tal valor deve ainda ser
suficiente para coibir a reincidência da conduta.
Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também, que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da
conduta
ilícita, a intensidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
A indenização deve se prestar a coibir
reincidência da conduta do causador do dano, sem
proporcionar o enriquecimento sem causa da vítima.
Desta forma, e levando-se em consideração o
acima exposto, os autores fazem jus a receber indenização
de R$ 2.000,00, cada um, quantia que bem remunera o dano e
serve como sanção para evitar que fatos como esse tornem a
ocorrer, sem, no entanto, causar enriquecimento sem causa
da parte.
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL
-
AGRAVO
REGIMENTAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - DANOS MORAIS - QUANTUM
- RAZOABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - Tendo o e. Tribunal a
quo, após detida análise das provas constantes dos autos,
concluído que a lide poderia ser julgada antecipadamente,
em razão de estarem presentes as hipóteses do art. 330,
incisos I e II, do CPC, é inviável a esta Corte, em sede
de recurso especial, rever tal entendimento. Incidência da
Súmula 7/STJ. 2 - Analisar a ocorrência de danos ao
agravado pela inscrição indevida do seu nome em órgãos de
proteção ao crédito igualmente demandaria o reexame fático-
probatório, o que é vedado no recurso especial. 3 - Como
cediço, o valor da indenização sujeita-se ao controle do
Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua
fixação, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico
dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. In
casu, o quantum fixado pelo Tribunal a quo, a título de
reparação de danos morais, mostra-se razoável, limitando-
se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso. 4
- Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 657289/BA,
rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 4a Turma, j. 28.11.06)
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. -
Não merece
provimento
recurso carente de argumentos
capazes de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso
especial somente é possível revisar a indenização por
danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais
for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o
Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a
Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A
indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência
do
causador
do
dano
sem
enriquecer
injustamente a vítima. - O dissídio jurisprudencial não
foi comprovado. - Nego provimento ao agravo. (AgRg no REsp
866624 / RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, 14/12/2006)
Nestes
termos,
pelo
meu
voto,
negaria
provimento ao recurso, devendo-se manter na íntegra a r.
sentença como proferida.

Heraldo de Oliveira
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
136C4378
9
11
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
13980A39
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020513-65.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.